Tribunal: TJDFT
Processo: 0749782-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO E FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ainda que as fases processuais sejam diversas – conhecimento e cumprimento de sentença -, os honorários sucumbenciais tem a mesma natureza. A expedição de precatórios separados para cada uma das fases implicaria, inegavelmente, em ofensa à determinação constitucional de não fracionamento de valores.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.